Tribunal: TJPA
Processo: 0019713-91.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019713-91.2005.8.14.0301

APELANTE: MARISANTA PAIVA BARAUNA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARISANTA PAIVA BARAUNA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE.
LEGISLAÇO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
.
LEI ESTADUAL 5.011
/81. PLEITO DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. ACOLHIMENTO.

FILHA MAIOR DE IDADE INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA
. RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS PROVIDOS.

I - A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum.
Inteligência da Súmula nº 340 do STJ;

III –
In casu
, na Ação Declaratória ajuizada por
Marisanta Paiva Baraúna
em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
,
o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, em razão de seu estado de invalidez permanente, pleiteou o direito a concessão da pensão por morte de seu pai,
Raul Nery Baraúna, ex-membro do Ministério Público do Estado do Pará, falecido no
dia 22 de julho de 1992
;

IV – Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que a apelante
Marisanta Paiva Baraúna
, no dia
17/09/1991, sofreu um acidente doméstico que lhe causou tetraparesia traumática, tornando-a inválida, motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado, tendo em vista o que preceituava o art.
art. 22, inciso I, da Lei Estadual nº
5.011
/81, em vigor à época do óbito do genitor da recorrente;

V -
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado para a obtenção da pensão por morte, tendo em vista a sua dependência econômica presumida, em razão do que preconiza o art. 16, inciso I,
§ 4º
,
da
Lei Federal nº 8.213/91
;

VI -
Recursos de apelação interpostos por
Marisanta Paiva Baraúna
e pelo Ministério Público do Estado do Pará
conhecidos e julgados providos, com
a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo julgada procedente a ação ajuizada por
Marisanta Paiva Baraúna
, com a determinação de que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV implemente definitivamente em favor da recorrente o pagamento da pensão decorrente da morte de Raul Nery Baraúna, ex-membro do Ministério Público do Estado do Pará.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARISANTA PAIVA BARAÚNA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pela primeira apelante em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
julgou improcedente a referida ação, na qual a ora apelante pleiteava o direito a receber a pensão por morte de seu pai,
Raul Nery Baraúna, ex-membro do Ministério Público do Estado do Pará
.

Nas razões recursais (Num. 2030603 - Pág. 1
/11), o patrono da apelante Marisanta Paiva Baraúna narrou que a mesma,
no dia 17/09/1991, sofreu uma tetraparesia traumática em decorrência da queda de uma rede, culminando com sua invalidez para o exercício de atividade remunerada e para atos comuns cotidianos, dependendo da ajuda financeira de seu pai, Raul Nery Baraúna, e, após o falecimento deste, ocorrido no dia 22/07/1992, dependente da pensão previdenciária percebida por sua mãe.

Salientou que a apelante ajuizou a ação supramencionada, tendo por objetivo a sua habilitação no benefício da pensão por morte de seu pai, Raul Nery Baraúna, ex-membro do Ministério Público do Estado do Pará, tendo o Juízo
a quo
julgado improcedente a referida ação.

Aduziu que a autoridade de 1º grau, de forma equivocada, atribuiu à apelante uma inexistente presunção de independência financeira, desconsiderando que a dependência econômica do filho inválido, prevista no art. 22, I, da Lei Estadual nº 5.011/81, é presumida.

Ressaltou que a apelante, à época do óbito de seu pai, não era mais casada e já se encontrava invalida.

Salientou que o art. 35, inciso V, da referida Lei nº 5.011/1981, garantia a manutenção da pensão para o beneficiário enquanto não cessasse a sua invalidez.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2030605 - Pág. 1/6)
, pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
Monocrático
.

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (
Num. 2030606 - Pág. 1/15), a representante do
Parquet
sustentou, em síntese, as mesmas alegações apresentadas no recurso interposto pela apelante
Marisanta Paiva Baraúna.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (
Num. 2030607 - Pág. 1)
, requerendo improcedência do apelo.

Após a regular distribuição do presente recurso, o processo foi redistribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2142082 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barletta de Almeida, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos (
Num. 2187062 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por
Marisanta Paiva Baraúna
em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a ora apelante pleiteava o direito a receber a pensão por morte de seu pai,
Raul Nery Baraúna, ex-membro do Ministério Público do Estado do Pará
.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o pai da apelante,
Raul Nery Baraúna, ex-servidor do Ministério Público do Estado do Pará
, faleceu no dia 22 de julho de 1992
, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (
Num. 2030584 - Pág. 26)
.
Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Na referida data de falecimento do pai da recorrente, vigorava a Lei Estadual nº 5.011
/81, que
reorganizava a previdência e assistência social a nível deste Estado, atribuindo a gestão dos benefícios ao extinto Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP
, e, que, no seu art. 22, inciso I, preceituava o seguinte,
in verbis
:

“Art. 22 -
São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada, as seguintes pessoas:

I – A mulher, o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e
os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, se observa que o filho do segurado que fosse inválido, ou enquanto durasse o período de invalidez, seria considerado dependente do segurado, fazendo, portanto, jus ao recebimento da pensão por morte.

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a apelante, no dia
17/09/1991, sofreu um acidente doméstico que lhe causou tetraparesia traumática, tornando-a permanentemente inválida, situação reconhecida pelo antigo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidos do Estado do Pará – IPASEP, conforme Laudo Médico Pericial nº6.661/03, anexado ao processo (Num. 2030584 - Pág. 25).

Além disso, outros documentos acostados aos autos comprovam a invalidez permanente da apelante, como o Atestado Médico de Num. 2030584 - Pág. 23, assinado pelo Neurocirurgião José Cláudio Rodrigues, e o Laudo Médico de Num. 2030584 - Pág. 24, assinado pelo Ortopedista Alex Rendeiro.

Por conseguinte, a recorrente efetivamente preenche as condições exigidas para o recebimento da pensão previdenciária requerida, tendo em vista o seu estado de invalidez permanente no momento do óbito de seu genitor.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA EM RELAÇÃO AO EX-SEGURADO. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO PELO IMPETRANTE/RECORRIDO DEIXADO POR SEU ASCENDENTE EM CONCORRÊNCIA COM A MÃE E DEMAIS IRMÃOS. INEXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO CERTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.
(3148801, 3148801, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-25, Publicado em 2020-06-07)”

No que tange à dependência econômica da apelante, ressalto que a Lei Federal nº 8.213/91, que disciplina o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o filho maior de
21(vinte e um) anos inválido
,
sendo-lhe devida a pensão por morte, e que a sua dependência econômica é resumida, conforme preceitua o art. 16, inciso I,
§ 4º
, senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
;

(...)

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada
”

Outrossim, mesmo que a norma estadual aplicável ao caso em tela estabeleça que a dependência no caso de filho inválido deva ser comprovada, entendo que deve prevalecer a regra geral prevista na Legislação Federal que prevê a dependência presumida.

Seguindo essa linha de entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça destaca que,
em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado para a obtenção da pensão, conforme demonstra o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Nos termos do artigo 16, I c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante 2. Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp: 1776399 CE 2018/0276148-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)”

Ademais, ao contrário do que ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, a apelante não era mais casada no momento do óbito de seu pai, conforme demonstra a certidão anexada ao processo (
Num. 2030584 - Pág. 27).

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação

interpostos por
Marisanta Paiva Baraúna
e pelo Ministério Público do Estado do Pará
, e, no mérito,
dou-lhes provimento,
com a reforma da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, sendo julgada procedente a ação ajuizada por
Marisanta Paiva Baraúna
, com a determinação de que o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV implemente
definitivamente
em favor da
recorrente
o pagamento

da pensão
decorrente da
morte
de
Raul Nery Baraúna
,

ex-membro do Ministério Público do Estado do Pará
, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
28
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/07/2021